Tribunal: TJES
Processo: 5019077-58.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019077-58.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUI BARBOSA ALCANTARA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em razão de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de revisão de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, na qual se alega a abusividade da tarifa de registro de contrato (R$ 429,61) e das taxas de juros (3,30% ao mês e 47,67% ao ano).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e a eventual abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas na cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dos Tribunais Superiores permite a relativização do
pacta sunt servanda
para afastar cláusulas abusivas que afrontam o Código de Defesa do Consumidor.

A facilitação da defesa do consumidor, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o autor de produzir as provas que estiverem ao seu alcance nem de deduzir os argumentos com o esmero necessário.

O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 958), firmou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, hipóteses não demonstradas no caso concreto.

A taxa de juros aplicada pela instituição financeira corresponde justamente à contratada (3,30% ao mês). A conclusão diversa do laudo pericial (3,39% ao mês) decorre da exclusão indevida da tarifa de registro de contrato da base de cálculo, o que não encontra amparo.

Ainda que a previsão contratual em alguma medida estivesse em desacordo com o mercado, não haveria
ipso facto
abusividade, devendo prevalecer a autonomia da vontade das partes, haja vista que outras vantagens podem ter sido oferecidas ao consumidor de forma a compensar eventual diferença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato (Tema 958/STJ) quando não demonstrada, no caso concreto, a onerosidade excessiva ou a não prestação do serviço.

A taxa de juros remuneratórios pactuada em cédula de crédito bancário só pode ser revisada se demonstrada a flagrante abusividade, não bastando a mera estipulação em patamar superior à taxa média de mercado.

A facilitação da defesa do consumidor prevista no CDC não exime o autor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgRg no REsp 1245399/SC; STJ; REsp n. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958); TJES, Apelação nº 35120258542.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5019077-58.2023.8.08.0048

APELANTE: RUI BARBOSA ALCANTARA

APELADO: BANCO PAN S.A.

JUIZ: DR.
MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença id nº 17011445, que julgou improcedente a pretensão autoral de revisão de contrato bancário.

Em seu apelo o consumidor sustentou, tal como perante o juízo de origem, ser equivocada a cobrança da tarifa de registro de contrato; haver excessiva onerosidade, pois o valor cobrado pela Instituição Financeira diverge daquele que fora contratado (uma vez excluída a tarifa antes impugnada) e as taxas aplicadas são abusivas, o que dá azo ao recálculo postulado e à restituição em dobro do indevidamente cobrado.

Colhe-se da exordial a narrativa de que em 05/2023 o consumidor firmou cédula de crédito bancário para financiamento de YAMAHA MT-03 – BÁSICO – 321 ABS, acostada cópia em id nº
17010780
, depreendendo-se previsão, entre outras, das seguintes cobranças: taxa de juros anual (47,67%), taxa de juros mensal (3,30%) e tarifa de registro de contrato (R$429,61).

Pois bem. Em meu sentir, não prospera a irresignação.

Com efeito, os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 'PACTA SUNT SERVANDA'. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SUMULA 7/STJ.
1.
'
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)'. (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368) (...)”(
STJ
; AgRg no REsp 1245399/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Assim, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta à Lei do Consumidor.

Necessário considerar que a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC) não o exime de produzir as provas que estiverem ao seu alcance, nem mesmo de deduzir seus argumentos com o mesmo esmero com que pretende vê-los apreciados, ao que não se atentara o recorrente.

Nesse passo, tem-se, conforme tema repetitivo 958 julgado pelo STJ, a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018), não havendo nos autos nada a obstar a cobrança efetivada, ou a justificar restituição.

Outrossim, como destacado em sentença, “a taxa de juros aplicada correspondente justamente à contratada (id. 43735911 - Pág. 1). A conclusão do laudo de id. 29027168 de que a taxa de juros que efetivamente incidiu seria de 3,39% ao mês se deve pela exclusão da tarifa de registro de contrato, levando o
expert
a utilizar como parâmetro o aventado ‘
valor legalmente financiado
’”, o que, como antes visto, não merece amparo.

Ainda que a previsão contratual em alguma medida estivesse em desacordo com o mercado, não haveria
ipso facto
abusividade, na medida em que deve prevalecer a autonomia da vontade das partes em optar pela realização do contrato, haja vista que outras vantagens podem ter sido oferecidas ao consumidor de forma a compensar a pequena diferença com relação à taxa de juros.

É nesse sentido a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 285-A DO CPC – REJEITADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 30⁄04⁄08 – LEGALIDADE – LÂMINA DE CARNÊ – AUSÊNCIA DE EFETIVA COBRANÇA – TARIFA DE CADASTRO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRETENSÃO PREJUDICADA – AUSÊNCIA DE VALORES ABUSIVOS – FLEXIBILIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE EXCESSIVA ONEROSIDADE - RECURSO IMPROVIDO – FIXAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE OFÍCIO. [...]
2. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade, cuja aferição deve ser feita no caso concreto. Na demanda em análise, verifica-se que a taxa média de juros no período em que o contrato entre as partes foi celebrado era muito próxima à praticada no mercado, fator suficiente para afastar qualquer alegação de abusividade.
(TJES, Apelação nº 35120258542, p. em 16/11/2015).

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, eis que acertados os termos em que proferida a sentença.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%, observado o disposto no artigo 98, §3º do mesmo diploma. É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.